Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela devedora à decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, segundo a qual foi deferida a penhora de créditos locatícios.
2. Decisão anterior. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 76638930).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) inexigibilidade do título executivo; (ii) necessidade de prévia excussão de bens da empresa Garra Software Ltda.; (iii) incompetência territorial do Juizado Especial Cível de Brasília/DF para determinar penhora em outro Estado da Federação; (iv) impenhorabilidade do valor oriundo de aluguel; e (v) litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inexigibilidade do título executivo e a necessidade de prévia penhora de bens da pessoa jurídica, ainda que configurem matéria de ordem pública, consubstanciam direitos atingidos pela preclusão consumativa, visto que discutidos no processo originário.
5. No tocante à alegação de incompetência territorial ou impossibilidade de expedição de comunicações a outro Estado, a decisão agravada não determinou a prática de atos complexos ou incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais, limitando-se à intimação de terceiros para cumprimento de ordem judicial, medida compatível com a instrumentalidade e celeridade do microssistema da Lei no 9.099/1995.
6. Dispõe o art. 867 do CPC: “O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado”.
7. Os valores transferidos à devedora, sob a forma de aluguel, enquadram-se no conceito de frutos ou rendimentos e, por integrarem o patrimônio da devedora, são passíveis de penhora, desde que observada a efetividade da satisfação do crédito à credora e adotado o meio menos oneroso à devedora.
8. A agravante não comprovou que a renda locatícia é a sua única fonte de renda e, por outro lado, a impenhorabilidade de rendimentos não é absoluta, desde que garantido um mínimo existencial ao devedor (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
9. Destarte, esgotados os demais meios de satisfação da dívida e garantido o mínimo existencial ao devedor, a penhora de créditos locatícios é medida válida.
10. Outrossim, ausentes os pressupostos legais, é descabido o pedido de condenação da agravante à litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento desprovido. Decisão confirmada.
12. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 do TUJ).
_______
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 867.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/4/2023.